Tribunal: TJSP
Processo: 0009948-68.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Financiamento de Produto
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000234477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0009948-68.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Espírito
Santo do Pinhal, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 2a VARA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 43a VARA CÍVEL CENTRAL
DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a
seguinte
decisão:
Por
maioria,
conheceram
do
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitado da 43a Vara Cível da Capital
para processar e julgar a demanda. Vencido o 3o juiz
que declara voto., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 2 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0009948-68.2020.8.26.0000
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL (2a VARA)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE ESPÍRITO
SANTO DO PINHAL
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 43a VARA CÍVEL
CENTRAL DA CAPITAL
INTERESSADOS: BANCO PECÚNIA S/A E ANA PAULA GUSMAO
CASSIANO
JD 1o GRAU: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
VOTO No29.752
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Ajuizamento
no
foro
de
eleição.
Cláusula de eleição de foro declarada abusiva
pelo juízo suscitado. Remessa de ofício ao foro
de
domicílio
dos
réus.
Impossibilidade.
Competência relativa que não pode ser declinada
de
ofício.
Súmulas
no
33
e
381
do
STJ.
Competência do juiz suscitado da 43a Vara Cível
da Capital.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pela MM. Juiz de Direito
da 2a Vara de Espírito Santo do Pinhal em face
do MM. juiz de Direito da 43a Vara Cível da
Capital, nos autos da ação de cobrança movida
por Omni Banco S/A contra Ana Paula Gusmao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cassiano.
Argumenta o suscitante que a ação
foi proposta no juízo suscitado, cujo magistrado
determinou a redistribuição ao juízo suscitante,
ao argumento de que se trata domicílio dos
requeridos,
protegidos
pela
legislação
consumerista. Sustenta, porém, que a competência
territorial não pode ser declinada de ofício.
Não há interesse que justifique a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no
feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo
de competência, nos termos do art. 66, inciso
II, do C.P.C., uma vez que os dois magistrados
se reputaram incompetentes para apreciar a mesma
causa.
Os
requeridos-consumidores
são
domiciliados na Comarca de espírito Santo do
Pinhal e foram demandados na Comarca da Capital,
conforme foro de eleição previsto no contrato
celebrado entre as partes.
O juízo do foro de eleição entendeu
ser tal cláusula abusiva, declarando-a ineficaz
de ofício, nos termos previstos pelo artigo 63,
§3o do Código de Processo Civil. Por tratar-se
de contrato de adesão, argumentou que seria
hipótese de exceção à Súmula 33 do Superior
Tribunal de Justiça. Sustentou ainda a natureza
de ordem pública da legislação consumerista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevê a facilitação da defesa dos interesses do
consumidor em juízo.
O
juízo
suscitante
arguiu
que
a
abusividade reconhecida deveria ter sido alegada
pela parte a quem interessava, não podendo o
afastamento da cláusula de foro de eleição
ocorrer de forma automática.
Razão assiste ao Juiz suscitante.
Ao
receber
os
autos,
o
juiz
suscitado
reconheceu abusividade da cláusula
contratual que previa o foro de eleição e a
declarou nula nos termos dos artigos 47 e 51,
incisos IV e XV do Código de Defesa do
Consumidor, determinando a remessa dos autos à
Comarca
de
domicílio
dos
requeridos.
Tal
argumento não merece acolhida.
O artigo 63 “caput” do Código de
Processo Civil prevê a possibilidade de as
partes escolherem o foro em que será proposta
ação
oriunda
de
obrigações
entre
elas
estabelecidas. No presente caso, em respeito à
previsão contratual, o requerente ajuizou a
demanda no foro da Capital. Referido artigo
dispõe, porém, em seu §3o a possibilidade de
reconhecimento
de
ofício
de
abusividade
da
cláusula de eleição de foro pelo Magistrado em
momento anterior à citação do réu.
Entendo que tal dispositivo deve ser
aplicado com cautela, sob pena de esvaziamento
do instituto do foro de eleição. Neste sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por tratar-se a abusividade de um conceito
indeterminado
que
dá
margens
a
diversas
interpretações a depender do Magistrado que a
examina, concluo que o §3o do artigo 63 do
Código de Processo Civil deva incidir tão somente em situações de abusividade
teratológica, não vislumbrada no caso em tela.
A
cláusula
de
foro
de
eleição
pactuada pelas partes não configura, a priori,
abusividade que dificulte o exercício da defesa
de interesses pelos requeridos. Além disso, os
réus sequer foram citados de forma que, caso
seja
de
seu
interesse,
poderão
arguir
a
incompetência do foro de eleição em razão da
abusividade em momento oportuno.
Por
fim,
pertinente
observar
o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça no que diz respeito à impossibilidade de
reconhecimento
de
ofício
de
abusividade
em
contratos bancários, conforme dispõe a Súmula no
381: “Nos contratos bancários, é vedado ao
julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas”.
Além
disso,
como
o
pedido
tem
natureza pessoal, a competência é territorial e,
portanto, relativa, não podendo ser declinada de
ofício.
Tal entendimento é objeto da súmula
no 33 do Superior Tribunal de Justiça: “A
incompetência relativa não pode ser declarada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofício”.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
conheço do conflito negativo para declarar a
competência do MM. Juiz de Direito suscitado da
43a Vara Cível da Capital para processar e
julgar a demanda.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009948-68.2020.8.26.0000
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Suscitante: Mm Juiz de Direito da 2a Vara de Espírito Santo do Pinhal
Suscitado: Mm Juiz de Direito da 43a Vara Cível Central da Capital
Interessados: Banco Pecúnia S/A e Ana Paula Gusmao Cassiano
Voto no 32.890
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conflito de Competência – Relação de Consumo –
Instituição financeira que se valendo da cláusula de
eleição de foro ajuíza ação em comarca onde possui
sua sede, em evidente prejuízo à defesa do
consumidor – Consumidor que reside em Espírito
Santo do Pinhal há quase 200 Km de distância –
Abusividade da cláusula de eleição a ser reconhecida
“ex officio”, nos exatos termos do artigo 63, §3o, do
Código de Processo Civil – Precedentes do STJ e
TJSP – Conflito julgado procedente – Competência
da 2a Vara da Comarca de Espírito Santo do Pinhal,
ora suscitante.
Adotado o relatório do Eminente Desembargador Dimas
Rubens Fonseca, Presidente da Seção de Direito Privado, pelo meu voto, o
presente conflito é procedente e a competência para o conhecimento e
julgamento da ação é do Juízo da 2a Vara da Comarca de Espírito Santos
do Pinhal, ora suscitante, pelos motivos aduzidos a seguir:
Não se desconhece, como muito bem colocado pelo Douto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator, que a permissibilidade legal assegurada ao Magistrado pelo artigo
63, §3o, do Código de Processo Civil, o qual o autoriza, ex officio,
reconhecer a nulidade da cláusual de eleição de foro deve ser aceita
somente quando evidenciada sua abusividade, ou seja, quando capaz de
trazer claro prejuízo ao consumidor.
Neste sentido, compulsando os autos, denota-se que a ação
originária foi ajuizada pela instituição financeira perante ao foro onde
possui seu endereço, ou seja, na capital de São Paulo, Foro Central,
distribuída à 43a Vara Cível, tudo em conformidade a cláusula de eleição
pactuada entre as partes.
Contudo, no caso, observa-se que a consumidor, requerido na
demanda, possui seu endereço de residência fixado na Comarca de Espírito
Santo do Pinhal, local que se distancia da Capital por quase 200 (duzentos)
quilômetros,
dificultando
de
sobremaneira, ao meu sentir, seu
deslocamento a fim de se defender nesta Comarca.
É certo que a relação consumerista há de se aplicar no caso e,
principalmente, que seu escopo é evitar prejuízo ao consumidor, munindo-
o com as armas necessárias para se equiparar ao autor (fornecedor),
podendo se apresentar em pé de igualdade em Juízo.
De igual forma, não se desconhece que, em regra, a
competência relativa não é passível de declinação de ofício, contudo;
estamos tratando de excepcionalidade expressa da lei (art. 63, §3o, CPC)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
onde o Magistrado, mesmo envolvendo questão territorial, pode se valer de
seu poder geral de cautela e, em defesa do consumidor, reconhecer a
abusividade da cláusula de eleição e remeter os autos, de ofício, ao foro em
que situado o domicílio do consumidor.
“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do
território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
§ 1o (...);
§ 2o (...);
§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada
ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de
domicílio do réu.”
Nesse sentido já firmou sólida jurisprudência o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. O juiz do
foro escolhido em contrato de adesão pode declarar de ofício a nulidade
da cláusula e declinar da sua competência para o juiízo do foro do
domicílio do réu. Prevalência da norma de ordem pública que define o
consumidor como hipossuficiente e garante sua defesa em juízo. Conflito
conhecido e declarada a competência do suscitante. (CC no 21.540/MS,
Relator: Min. Ruy Rosado de Aguiar, Segunda Seção, j. 27.05.1998);
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
FORO CONTRATUAL. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR.
RENÚNCIA AO FORO DO DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE. 1. Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a
competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do
disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único do art. 112, do
CPC. 2. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se
a escolha do foro de elição contratual, considerando que a norma
protetiva, erigida em seu benefício, não o obriga quando puder deduzir
sem prejuízo a defesa dos seus interesses fora do seu domicílio. 3. Conflito
conhecido para declarar comptente o Juízo de Direito da 3a Vara Cível de
Porto Alegre RSW (CC n?107.441/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.
22.6.2011).
Nestes exatos termos, também encontramos os seguintes
precedentes de Colenda Câmara Especial:
“Conflito negativo de competência. Ação monitória proposta
por instituição de ensino, no foro da cláusula de elição, declarada
ineficaz. Remessa, de ofício, ao foro do domicílio da consumidora ré.
Admissibilidade, na hipótese. Necessidade de assegurar o acesso à justiça
e a facilidade da defesa do consumidor em juízo. Precedentes do C. STJ e
deste E. Tribunal. Conflito procedente. Competência do suscitante (1a
Vara
Cível
da
Comarca
de
Mogi
Guaçu)
(CC
no0048641-58.2019.8.26.0000, Rel. Des. ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI, j. 17.12.2019, v.u.)
“Conflito negativo de competência. Ação de cobrança
fundada em relação de consumo. Declinação de ofício da competência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com redistribuição do feito ao foro do domicílio do consumidor, que figura
no polo passivo da causa. Admissibilidade, na hipótese, a fim de assegurar
o acesso à justiça e a facilitação da defesa do consumior em juízo.
Inteligência do artigo 6o, inciso VII, da Lei no 8.078/90. Conflito
conhecido, com a declaração da competência da juízo suscitante (CC no
0185514-75.2013.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Lucia Fonseca Fanucchi,
j. 3.2.2014, v.u.).
Pelo exposto, data vênia, ouso divergir do Ilustre Relator e,
pelo meu voto, reconhecendo, de fato, como prejudicial a cláusula de
eleição de foro que obriga o consumidor a se deslocar por cerca de 200
(duzentos) quilômetros para se defender em juízo, julgo procedente o
presente conflito e reconheço o Juízo da 2a Vara da Comarca de Espírito
Santo do Pinhal como o competente para conhecer e julgar a causa.

XAVIER DE AQUINO
Decano 3a Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
DIMAS RUBENS FONSECA
1035F72B
7
11
Declarações
de Votos
JOSE CARLOS GONCALVES XAVIER DE
AQUINO
10551565
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0009948-68.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.